Tribunal: TJDFT
Processo: 0750397-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. TEMA 485/STF. RESPOSTA MOTIVADA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor de revisão da nota atribuída à sua prova discursiva, com a consequente reclassificação no concurso público realizado. O apelante pretende a reforma da sentença, afirmando que a banca examinadora atribuiu nota sem fundamentar os descontos aplicados, o que o impediu de exercer o contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve ilegalidade ou erro grosseiro na correção da prova discursiva do autor, a justificar a intervenção do Poder Judiciário para fins de revisão da nota atribuída e reclassificação no certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção de provas discursivas em concurso público insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise técnica do conteúdo das respostas e na atribuição das notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inobservância das regras editalícias (Tema 485/STF).
4. É inadmitido o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
5. No caso, a banca examinadora apresentou fundamentação objetiva e técnica para a nota atribuída, com detalhamento dos quesitos avaliados e das razões para o indeferimento dos recursos administrativos, em conformidade com os parâmetros previstos no edital do certame.
6. Ante a não comprovação de qualquer ilegalidade ou ausência de motivação nas respostas da banca examinadora, contata-se a ausência de violação às regras editalícias e inexistência de erro grosseiro na correção da prova, razão pela qual não há fundamento para a anulação da correção ou revisão judicial da nota atribuída ao candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público na atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.